Tribunal: STF
Processo: Rcl 57458
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por ALMAVIVA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA contra decisão do Juízo da 26ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, nos autos do processo 0011689-18.2017.5.03.0105, a qual teria violado o entendimento desta CORTE fixado nos julgamentos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), bem como do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 4/17):



    Na ação trabalhista nº. 0011689-18.2017.5.03.0105, ajuizada por PÂMELA FARIAS DE ANDRADE (...) em face de ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S.A. E ITAÚ UNIBANCO S.A., foi postulado pedido de reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços (ITAU UNIBANCO), em virtude da suposta terceirização ilícita. 



    Julgada parcialmente procedente em 01ª instância, a Reclamada interpôs Recurso Ordinário, no qual, foi negado provimento, mantendo desta forma, a ilicitude da terceirização. 



    Assim, aviados Recurso de Revista e Agravo de Instrumento, no qual, foram denegados seguimentos. 



    Iniciada a fase de liquidação, foram opostos exceção de pré executividade e embargos à execução, pugnando pela inexigibilidade do título executivo judicial. Diante de tal decisão, foi interposto os recursos inerentes. 



    (...)



    V - DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ARTIGO 884, § 5º da CLT C/C ARTIGO 525 § 12 CPC – NULIDADE ABSOLUTA DA EXECUÇÃO. 



    Acerca do reconhecimento da terceirização, eis que com o julgamento, pelo E. STF, do Recurso Extraordinário nº 958.252 finalizado em 30/08/18, o Excelso STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral: 



    (...)



    Assim, em virtude da repercussão geral reconhecida, tais teses têm aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário, independentemente da publicação dos acórdãos e de seu trânsito em julgado. Oportuno esclarecer, ainda, que, para fins de aplicação da tese jurídica estabelecida pela sistemática da repercussão geral, não é necessário aguardar o trânsito em julgado dos acórdãos paradigmas. 



    (...)



    Prosseguindo, imperioso se faz ressaltar que, na época do ajuizamento de ambas as demandas julgadas pelo STF não existia norma legal que impedisse a terceirização na atividade-fim, sendo que o objeto dos julgamentos era justamente a interpretação adotada pelo TST (súmula 331, III) no tocante à restrição da terceirização para atividade-fim. 



    Ato contínuo, evidencia-se que o artigo 884, §5º, da CLT bem como o artigo 525, § 12 do CPC, dispõem que o título executivo no procedimento judicial de execução, fundado em aplicação ou interpretação da lei considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal é nulo. 



    (...)



    Cabe destacar que a DECISÃO DO STF – Supremo Tribunal Federal é anterior ao trânsito em julgado dessa decisão, conforme dispõe o §14 do art. 525 do CPC: 



    (...)



    O fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade. 



    (...)



    Ao final requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, a procedência da presente Reclamação, suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento (doc. 1, fls. 15).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    (...) 



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 19/12/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se em trâmite, aguardando o julgamento do agravo interno.



    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), combinado o Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).



    No julgamento do Tema 360, o PLENÁRIO desta CORTE assentou a seguinte tese: 



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Na presente hipótese, considerando as particularidades do caso concreto, razão jurídica à reclamante. 



    Da atenta análise dos autos, observa-se que o caso concreto não diz respeito a um simples cumprimento de sentença em processo cuja decisão final tenha transito em julgado após o julgamento do da ADPF 324.



    Da análise da decisão final do Agravo de Petição interposto a partir da ação 0011689-18.2017.5.03.0105, verifica-se a afirmação da existência de trânsito em julgado da decisão que reconheceu a ilicitude da terceirização, bem como o direito ao recebimento de benefícios previstos na Convenção Coletiva de Trabalho para a classe dos bancários, em 06/06/2018, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, ocorrido em 30/08/20218.



    E, de fato, a petição inicial da reclamação trabalhista 0011689-18.2017.5.03.0105 indica que o reconhecimento da ilicitude da terceirização, o reconhecimento do vínculo de emprego com a tomadora de serviços e o direito às verbas decorrentes de diferenças salariais com a categoria dos bancários, e outros direitos reconhecidos na Convenção Coletiva de Trabalho, deu-se nos autos da reclamação trabalhista 0010589-22.2016.5.0183, limitando-se o pedido na segunda reclamatória ao reconhecimento da existência de horas extras e sua liquidação. 



    Ou seja, em relação ao mesmo vínculo de emprego, ocorrido entre 04/12/2013 a 22/10/2015, houve um primeira sentença nos autos 0010589-22.2016.5.03.0183, transitada em julgado em 06/06/2018 (conforme informações do site do TRT3), que declarou a ilicitude da terceirização e o direito às diferenças salarias com a categoria dos bancários. Em seguida, uma segunda ação (0010589-22.2016.5.03.0183), baseada na declaração de ilicitude da primeira, pretendendo apenas o reconhecimento do direito às horas-extras trabalhadas, sem a renovação da discussão da ilicitude da terceirização, embora fundada nas normas coletivas que fixam o regime de trabalho dos bancários.



    A segunda ação, embora fundada em direito autônomo ao recebimento de verbas trabalhistas não discutidas na ação anterior, não rediscutiu a matéria da licitude da terceirização, limitando-se a afirmar a ilicitude já declarada e a apreciar os reflexos buscados na segunda ação. Daí porque, no julgamento do Recurso Ordinário interposto na reclamação trabalhista 0011689-18.2017.5.03.0105, julgado em 08/11/2018, sequer fora conhecida a tese recursal da licitude da terceirização, ante a existência da coisa julgada da matéria.



    Ocorre que, ao proferir um segundo julgamento sobre verbas não discutidas na primeira ação, tinha o Tribunal o dever de observar a jurisprudência vinculante da CORTE sobre o fundamento do pedido, ou seja, a licitude da terceirização.



    Neste ponto, observa-se que o Tribunal reclamado afastou a declaração de inexigibilidade do título executivo judicial e determinou a continuidade dos atos executórios do processo, ao considerar a ilicitude da terceirização foi reconhecida nos autos do processo n. 0010589-22.2016.5.03.0183... ocorrendo o trânsito em julgado 06/06/2018, data anterior à decisão do STF (30/08/2018), conforme certidão de ID da7b20c. Dessa forma, não há que se falar em inexigibilidade do título executivo (eDoc. 34, fl. 2/3).



    Embora verifique-se que a decisão na origem considerou o trânsito em julgado da declaração de ilicitude da terceirização ocorrida em processo diverso (0010589-22.2016.5.03.0183, transitado em julgado em 06/06/2018), o certo é que o objeto daquela decisão se limita aos pedidos decorrentes do reconhecimento da ilicitude da contratação contidos na inicial, ou seja, ilicitude da terceirização para fins de equiparação e diferenças salarias. 



    Já nestes autos discute-se o direito ao recebimento de horas extras sobre o mesmo período, a caracterizar nova decisão de mérito sobre a relação jurídica e suas consequências, especialmente ante à posterior declaração, pelo Supremo Tribunal Federal, da licitude da técnica contratual utilizada. 



    Daí que a declaração judicial decorrente do ajuizamento da nova ação, por ocorrer de forma definitiva após o julgamento dos precedentes vinculantes, a eles deve se adequar. Ou seja, de rigor que se afastem as conclusões no sentido da ilicitude da terceirização não atingida pela ação originária, aplicando-se as conclusões da ADPF 324 e Tema 725 da Repercussão Geral, além do Tema 360, para afastar a exigibilidade da sentença fundada em norma declarada inconstitucional.



    É dizer, o Juízo reclamado, ao assim decidir, deixou de observar o fator cronológico bem delimitado na parte final da tese fixada no julgamento do Tema 360 segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que “o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” – uma vez que, no caso em análise, em consulta realizada ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que a estabilização da decisão fundada na Súmula 331, I, do TST ainda não ocorreu, estando pendente de julgamento o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista; enquanto que, ainda em 2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



          Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 



    “A empresa tomadora contrata a prestadora para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores. 



    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. 



    Por partir da errônea confusão entre terceirização e intermediação de mão de obra, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 



    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa tomadora, seja a empresa prestadora de serviços, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador. 



    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica. 



    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. 



    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos”.



    Dessa maneira, a manutenção do acórdão, fundada na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma seja cassado o ato reclamado (Processo 0011689-18.2017.5.03.0105), determinando ao juízo reclamado que profira nova decisão no Agravo de Petição interposto, observando-se o fator temporal da ADPF 324, na forma do Tema 360 da Repercussão Geral.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente